Tribunal: TCU
Processo: 000.643/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2609/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.643/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Philipe Costa de Morais (XXX.557.011-XX); Rebeca de Araújo Freitas (XXX.866.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de justiça que acompanhe o andamento processual e, caso a decisão final seja desfavorável aos interessados, promova o encerramento do vínculo e suspenda os pagamentos correspondentes.